Tribunal: STJ
Processo: 0366411-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037559 - MG(2025/0366411-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA SILVA COUTINHO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA - MG222009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de investigada, visando à revogação de prisão preventiva decretada em razão da
prática reiterada de crimes contra o patrimônio, especialmente contra pessoas idosas.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, no
risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando os
antecedentes criminais da investigada e sua fuga após concessão de alvará de soltura.
3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade da conduta, o risco de
reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva da
investigada está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais para a
manutenção da medida cautelar.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, que envolveu crimes
contra o patrimônio de pessoas idosas, e no risco de reiteração delitiva, considerando os
antecedentes criminais da investigada e sua contumácia na prática de delitos semelhantes.
6. A necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal foi demonstrada,
especialmente em razão da fuga da investigada após concessão de alvará de soltura, dificultando o
andamento da ação penal.
7. A ausência de contemporaneidade não foi constatada, uma vez que os motivos ensejadores da
prisão preventiva permanecem presentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
8. As condições pessoais favoráveis da investigada não são suficientes para afastar a necessidade
da prisão preventiva, considerando os requisitos legais presentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
especialmente em casos de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta. 2. A ausência de
contemporaneidade não impede a decretação da prisão preventiva, desde que os motivos
ensejadores da medida permaneçam presentes. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a
necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6o; 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.11.2021;
682.732/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
933.719/SP,
16.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
918.663/SP,
julgado em 19.08.2024; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
11.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
RHC 182498/MG,
18.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54531504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: e2b50096-634c-4177-a48b-20f6711b0863

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: e2b50096-634c-4177-a48b-20f6711b0863

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037559 - MG(2025/0366411-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA SILVA COUTINHO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA - MG222009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de investigada, visando à
revogação de prisão preventiva decretada em razão da prática reiterada de
crimes contra o patrimônio, especialmente contra pessoas idosas.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na gravidade
concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de
garantia da ordem pública, considerando os antecedentes criminais da
investigada e sua fuga após concessão de alvará de soltura.
3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade
da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a
prisão preventiva da investigada está devidamente fundamentada e se estão
presentes os requisitos legais para a manutenção da medida cautelar.
Documento eletrônico VDA54034630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:18
Código de Controle do Documento: ec722933-ed27-48c7-b9e1-e27df11e974d

III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta,
que envolveu crimes contra o patrimônio de pessoas idosas, e no risco de
reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais da investigada e
sua contumácia na prática de delitos semelhantes.
6. A necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal foi
demonstrada, especialmente em razão da fuga da investigada após concessão
de alvará de soltura, dificultando o andamento da ação penal.
7. A ausência de contemporaneidade não foi constatada, uma vez que os
motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem presentes, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
8. As condições pessoais favoráveis da investigada não são suficientes para
afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando os requisitos legais
presentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal, especialmente em casos de reiteração delitiva e
gravidade concreta da conduta. 2. A ausência de contemporaneidade não
impede a decretação da prisão preventiva, desde que os motivos ensejadores
da medida permaneçam presentes. 3. Condições pessoais favoráveis não
afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para sua decretação. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6o; 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
682.732/SP,
julgado em 23.11.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião
933.719/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
918.663/SP,
19.08.2024; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 11.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
RHC 182498/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.12.2023.
Documento eletrônico VDA54034630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:18
Código de Controle do Documento: ec722933-ed27-48c7-b9e1-e27df11e974d

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRA SILVA
COUTINHO DE PAULA contra decisão de minha lavra, por meio da qual não conheci a
ordem de habeas corpus (fls.
).
1076/1081
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida, in verbis (fls.
):
1076/1081
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da
paciente, apresentou as seguintes razões (fls.
):
25/27
Ademais, com relação à investigada Alessandra, consta nos autos que ela é
contumaz na prática delitiva de crimes contra o patrimônio, principalmente
analisando os registros de f.
já tendo sido presa em razão dos
73/74-verso,
mesmos delitos averiguados nos autos, além de já ter sido expedido mandado
de busca e apreensão para a sua residência, pela 3' Vara Criminal desta
Comarca, nos autos do processo de n°. 5014884-25.2024.8.13.0145, tendo
sido arrecadados diversos documentos de pessoas idosas, tais corno cartões
de crédito, comprovantes de transferências bancárias, entre outros, o que
demonstra que a investigada Alessandra atuava na prática de diversos
delitos com o mesmo modus operandi. (...) O periculum libertatis também se
faz presente no caso em evidência, pois há risco e ameaça à garantia da
ordem pública, conveniência de eventual futura instrução criminal e à
aplicação da lei penal caso a investigada Alessandra permaneça em
liberdade. Isso porque, os elementos constantes nos autos evidenciam que ela
é recorrente na prática dos crimes em apuração pela, uma vez que já foi alvo
de investigações nesse sentido, possuindo vários registros em seu nome. A
investigada Alessandra, portanto, ao que parece, representa notório risco à
sociedade, de forma que é patente a insuficiência de medidas cautelares
outras, justificando a excepcionalidade da decretação da sua prisão
preventiva, conforme salientado pelo artigo 282, §6°, do Código de Processo
Penal. Aliás, cumpre destacar que, recentemente, a investigada foi presa em
flagrante delito pelo crime de estelionato contra outro idoso e, após ter sido
Documento eletrônico VDA54034630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:18
Código de Controle do Documento: ec722933-ed27-48c7-b9e1-e27df11e974d

beneficiada por alvará de soltura, a justiça novamente decretou sua prisão
preventiva. Contudo, ela fugiu para local incerto e não sabido, tendo sido
encontrada posteriormente, demonstrando que, caso seja solta novamente,
causará severos prejuízos às investigações e à eventual instrução criminal.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar da
acusada, consignando, in verbis (fls.
):
13/24
Por certo, a gravidade genérica do crime imputado à paciente não constitui
fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia,
conforme demonstrado nos autos e especialmente no trecho da decisão acima
colacionado, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto
a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim
ser mantido com fulcro no que predispõe o do Código de Processo Penal.
Tais apontamentos, por si só, revelam a gravidade da conduta
art. 312
imputada à agente, uma vez que ela teria, em tese, obtido vantagem ilícita em
prejuízo de pessoa idosa quando, supostamente, teria furtado os cartões e
documentos e realizado 03 (três) empréstimos consignados. (...) Nesse
contexto, mostra-se indiscutível a periculosidade da agente e a possibilidade
de reiteração delitiva, considerando que ela ostenta outros registros na CAC
(doc. n. 11). Dessa forma, verifica-se que a liberdade da paciente oferece
risco à ordem pública. (...) Muito embora alegada a ausência de
contemporaneidade, verifica-se que restou demonstrado nos autos que a
custódia preventiva da paciente se justifica na garantia da ordem pública, ou
seja, se demonstram presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a
prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias
ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta e o risco
de reiteração delitiva, tendo em vista que a prática do delito ocorreu em
desfavor de uma vítima idosa e que a paciente possui várias anotações
criminais por delitos da mesma natureza, o que demonstra a potencial
periculosidade da agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para
garantia da ordem pública.
Com efeito,
(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
682.732/SP,
julgado em
DJe de
).
23/11/2021,
26/11/2021
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
TENTADO.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.PERICULOSIDADE SOCIAL DO CUSTODIADO.
MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONDENAÇÃO RECENTE POR
FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Inicialmente, quanto à desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final do processo, não há como concluir se, na sentença, será
Documento eletrônico VDA54034630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:18
Código de Controle do Documento: ec722933-ed27-48c7-b9e1-e27df11e974d

fixado regime inicial diverso do fechado ou se o réu terá substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados
em momento processual oportuno e não impedem a imposição da constrição
cautelar.
2. Não obstante se tratar de crime em que não há violência ou grave ameaça,
verifica-se que há risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme
afirmado pelas instâncias ordinárias, o agravante é multirreincidente
específico e, inclusive, possui condenação recente por furto. Assim, entendo
que ficou demonstrada a periculosidade social do réu, o que justifica a
prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo, assim,
nenhuma ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
3. Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições
favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n.
relator
933.719/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
).
24/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. REGIME EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti),
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a dedicação
aparentemente habitual do agravante ao cometimento de crimes, bem como o
fato de ele ter cometido o delito em apreço enquanto colocado em liberdade
pela prática de crime pretérito. Conforme sedimentado em farta
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. Não cabe a esta Corte Superior proceder com juízo intuitivo e de
probabilidade para aferir eventual regime a ser aplicado, tampouco para
concluir pela possibilidade de substituição da reprimenda corporal, tarefas
essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de
mérito da ação penal. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n.
relator
918.663/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
.
22/8/2024)
Documento eletrônico VDA54034630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:18
Código de Controle do Documento: ec722933-ed27-48c7-b9e1-e27df11e974d

Sendo assim, constata-se que a paciente faz da prática do delito um meio
para a sua subsistência, demonstrando que a sua colocação em liberdade
possibilitará a ocorrência de novas vítimas, situação que vem sendo
investigada pela polícia, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da
prisão não são suficientes para impedir a prática de novas condutas penais e
acautelar o meio social.
Ademais, a medida extrema também foi calcada na necessidade de garantia
de aplicação da lei penal, uma vez que a paciente encontrava-se em local
incerto e não sabido, dificultando o regular andamento da ação penal, logo
após ter sido colocada em liberdade após o cometimento de outro estelionato
contra vítima idosa.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós,
não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
894.821/MG,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
; relator Ministro
13/5/2024,
15/5/2024,
850.531/SP
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em DJe de
13/11/2023,
.
17/11/2023)
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, a Suprema Corte entende
que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão
preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou
seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de
que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os
requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, DJe
.
11/2/2021)
Esta Corte Superior comunga do mesmo entendimento, não estando a
contemporaneidade restrita à época da prática do delito, e sim da
verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato
criminoso tenha ocorrido em um período passado (AgRg no Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe
.
RHC 182498/MG,
18/12/2023)
Desse modo, não havendo ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão
da ordem de oficio e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do
do CPP.
art. 282, inciso II,
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante
como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade da conduta e o
risco concreto de reiteração delitiva, o que encontra respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a medida extrema também foi calcada na necessidade de garantia de
aplicação da lei penal, uma vez que a paciente encontrava-se em local incerto e não
Documento eletrônico VDA54034630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:18
Código de Controle do Documento: ec722933-ed27-48c7-b9e1-e27df11e974d

sabido, dificultando o regular andamento da ação penal, logo após ter sido colocada em
liberdade após o cometimento de outro estelionato contra vítima idosa.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:18
Código de Controle do Documento: ec722933-ed27-48c7-b9e1-e27df11e974d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.559 / MG
Número Registro: 2025/0366411-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00268186520248130145 10000253173124000 268186520248130145
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA - MG222009
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALESSANDRA SILVA COUTINHO DE PAULA (PRESO)
CORRÉU
: MARIA EDUARDA COUTINHO DE PAULA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRA SILVA COUTINHO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO PEREIRA NOGUEIRA - MG222009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54472240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:42
Código de Controle do Documento: 042f543a-7662-4f0c-90b1-91988b44f717

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:42
Código de Controle do Documento: 042f543a-7662-4f0c-90b1-91988b44f717